Tribunal: TJPA
Processo: 0010431-80.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010431-80.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA, ROSALVA MARIA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, julgada procedente pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Sentença declarou inexistente a contratação de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Recurso do banco alegando regularidade da contratação e da transferência do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se houve comprovação da contratação do empréstimo e da efetiva disponibilização dos valores, apta a afastar a responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Documentos apresentados demonstram a celebração do contrato por meio de cédula de crédito assinada e comprovante de transferência para conta de titularidade do autor, não impugnada.
6. Restando evidenciada a regularidade da relação contratual, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento:
Comprovadas a assinatura do contrato e a efetiva transferência dos valores para conta do autor, presume-se válida a contratação do empréstimo consignado, afastando-se a configuração de ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 104, 186 e 927
Código de Processo Civil, art. 487, I
Súmulas 54 e 362 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial da Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
RAIMUNDO PEREIRA E ROSALVA MARIA RODRIGUES PEREIRA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência de relação jurídica questionada na inicial, atinente ao contrato bancário descrito no ID 30263905, em desfavor do banco Pan S/A, bem como determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, desde a data do prejuízo e os juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e condenar o réu a compensar a autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da fixação (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.(ID 23616973)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito. (ID 23986769)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo, objeto da lide, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

O recurso merece acolhimento.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor.

Em sua inicial o autor questiona o empréstimo bancário realizado junto ao banco PAN no valor de R$ 1161,88.
Em sua contestação, o banco trouxe aos autos para comprovar a operação, cédula de crédito bancário questionada (ID 23616799) com assinatura do autor, bem como, o comprovante de transferência bancária para a conta corrente do demandante, no valor de R$ 1161,88 (ID 23616791), os quais não foram impugnados pelo requerente.

Assim, entendo que merece acolhimento a irresignação recursal, uma vez, que resta demonstrada a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025